Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715484-94.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GETÚLIO PINHEIRO DE BRITO RECORRIDO: MEGA DISTRIBUIDORA DE LENTES OFTÁLMICAS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. DESPESAS ACESSÓRIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. I – Aplica-se o prazo prescricional de 03 anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, à pretensão de cobrança de aluguéis e despesas acessórias a contrato de locação de imóvel, tais como IPTU, despesas condominiais, consumo de água e energia elétrica. II – A capacidade civil de pessoa maior de dezoito anos é presumida, devendo a incapacidade ser declarada em sentença de interdição. III – Negou-se provimento ao recurso. Em sede de embargos de declaração, a Turma deu provimento ao recurso “para condenar o apelante, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa” (ID 12950229). O recorrente alega violação aos artigos 197, inciso III, e 198, inciso I, 206, §3o, inciso I, todos do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade do prazo prescricional quando se tratar de absolutamente incapaz. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e da Corte Especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, OAB/DF 28.192. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 197, inciso III, e 198, inciso I, 206, §3o, inciso I, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “apesar do apelante encontrar-se atualmente curatelado, desde 19/09/2018, a sua incapacidade somente foi declarada após a ocorrência da prescrição. Isso porque, os aluguéis que não foram adimplidos datam a partir de 15/02/2013 e as taxas condominiais, a partir de 05/10/2012. Desta forma, considerando o prazo prescricional de 03 anos estipulado legalmente, a prescrição da cobrança de aluguel ocorreu em 16/02/2016 e da taxa condominial em 06/10/2015, anteriormente a propositura desta ação” (ID 11406120). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, OAB/DF 28.192. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025